Tribunal: STF
Processo: ARE 1403997
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado (Vol. 5, fl. 1):



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL – EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE DEFENSOR PÚBLICO – DESIGNAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM ENTRÂNCIA SUPERIOR A LOTAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO 



    Tendo em vista que a divisão das Comarcas em Entrâncias leva em consideração - entre outros requisitos - o movimento forense e o número de habitantes do Município, a atuação em Entrância Superior acarreta aumento na atuação dos processos, bem como em atendimento ao público, de modo que a designação do Defensor Público para atuação em Entrância superior caracteriza o desvio de função, fazendo jus à equiparação salarial. 



    O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede recursos repetitivos (Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS) firmou entendimento – Tema 905, após o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter concluindo o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 810/STF), que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MATO GROSSO alega que, ao ser condenado ao pagamento de diferenças salariais a Defensores Públicos que atuaram em comarca hierarquicamente superior àquela em que originalmente lotados, o acórdão recorrido violou os arts. 2º, II; e 37, caput, X, da CF/1988; bem como a Súmula Vinculante 37.



    Sustenta, em síntese, que “não se admite a equiparação salarial entre servidores públicos, tendo em vista que as funções e atribuições de cada cargo são instituídas por lei, e que o ingresso no serviço público deve ser precedido de concurso para esse fim, nos termos do artigo 37, inciso II, da Carta Magna” (Vol. 6, fl. 9).



    Assevera também que embora a parte ora recorrida utilize o termo “desvio de função” para fundamentar o pagamento das diferenças salariais, trata-se, em verdade, de verdadeira busca à equiparação salarial, o que esbarra na Súmula Vinculante 37.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação, ao caso, do Tema 1126 da repercussão geral - “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016” - tendo em vista a ausência de prequestionamento da questão. No mais, inadmitiu o recurso, aplicando os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 8).



    No Agravo (Vol. 9), o Estado defende a desnecessidade do reexame de provas e de direito local.



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo SINDICATO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO MATO GROSSO – SINDEP/MT em face do ESTADO DO MATO GROSSO, em que requerem o pagamento das diferenças remuneratórias em razão da atuação dos Defensores Públicos em instância superior à que efetivamente lotados (desvio de função).



    Conforme consta da inicial, os defensores em início de carreira são lotados na Primeira Instância, cuja remuneração correspondia, à época do ajuizamento da ação, à importância de R$ 13.554,86. 



    Todavia, em razão da deficiência de pessoal, a maioria desses defensores passou a atuar na Terceira Instância, cuja remuneração corresponde a R$ 16.734,39. Porém, continuaram a perceber a remuneração referente à Primeira Instância.



    Julgado parcialmente procedente o pedido pelo Juízo singular, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso do Estado, mantendo a sentença condenatória, aos seguintes fundamentos (Vol. 5, fl. 3):



    “Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo singular, sob o fundamento de inexistência de desvio de função a ensejar a equiparação salarial pretendida pelo Apelado. Pois bem. 



    A Constituição da República consagrou a Defensoria Pública como função essencial a justiça, atribuindo-lhe autonomia financeira e administrativa competindo a esta a gestão de recursos humanos para atender os que necessitam de assistência judiciária.



    [...]



    Neste espeque, a Lei Complementar 146/03, que estrutura a carreira dos defensores públicos do Estado de Mato Grosso, prevê: 



    "Art. 6º A Defensoria Pública é composta pelos seguintes órgãos: (...) 



    II - Órgãos de Execução: 



    a) Defensores Públicos de Segunda Instância; 



    b) Defensores Públicos de Entrância Especial; 



    c) Defensores Públicos de 3ª Entrância;



    d) Defensores Públicos de 2ª Entrância;



    e) Defensores Públicos de 1ª Entrância; 



    f) Defensores Públicos Substitutos. (...) 



    Art. 34 A carreira de Defensor Público é organizada em classes e entrâncias, sendo constituída de cargos de provimento efetivo, providos, na classe inicial, por concurso público de provas e títulos assim estruturados: Redação anterior dada pela LC 398/10. 



    I - Defensor Público de Segunda Instância, que atuará em 2ª Instância. Redação original. 



    II - Defensor Público de Entrância Especial, com lotação nos órgãos de atuação das Comarcas de Entrância Especial; 



    III - Defensor Público de 3ª Entrância, com lotação nos órgãos de atuação das Comarcas de 3ª Entrância; 



    IV - Defensor Público de 2ª Entrância, com lotação nos órgãos de atuação das Comarcas de 2ª Entrância; 



    V - Defensor Público de 1ª Entrância, com lotação nos órgãos de atuação das Comarcas de 1ª Entrância; 



    VI - Defensor Público Substituto, com designação para exercer as funções preferencialmente nos órgãos de atuação das Comarcas de 1ª Entrância, em auxílio ou substituição ao titular, sendo a classe inicial da carreira. 



    § 1º O Defensor Público Substituto efetivar-se-á, no cargo de Defensor de 1ª Entrância, quando confirmado na carreira, após cumprir o estágio probatório de três anos. 



    § 2º Os Defensores Públicos Substitutos poderão ser designados excepcionalmente para exercerem as funções em Comarcas de Entrância mais elevada, por necessidade imperiosa dos serviços institucionais. 



    § 3º A lotação dos Defensores Públicos Substitutos será feita quando da sua efetivação nas funções após cumprido o estágio probatório e confirmado no cargo de Defensor de 1ª Entrância. (texto vigente à época da propositura da demanda)".



    Assim, como se vê, a carreira do Defensor Público é subdividida em seis classes para o exercício de suas funções, com atuação nas comarcas de entrância correspondentes, com exceção do Defensor Substituto. 



    Para atuação com o auxílio ou a substituição entre seus pares, a legislação prevê expressamente que ocorrerá em igual entrância na carreira, ou excepcionalmente, em posição superior ou inferior:



    "Art. 68 A designação para auxílio ou substituição dos membros da Defensoria Pública far-se-á dentre os integrantes de igual entrância na carreira. Parágrafo único. 



    Excepcionalmente, os membros da Defensoria Pública poderão ser substituídos por necessidade de serviço, por ocupante de cargo de entrância inferior ou superior."



    Destaca-se que, pelo lapso temporal das designações trazidas nos documentos de IDs. 2458427, 2458438, 2458451, 2458459, 2458475, 2458492 e 2458508, a designação dos defensores públicos para cargo de entrância superior não se deu de forma excepcional, tampouco temporária, mas atuando como se fossem titulares das comarcas que foram designados. 



    Com efeito, quanto à necessidade de equiparação dos salário, a criação da Comarca, bem como a sua elevação de Entrância, leva em consideração entre outros requisitos o movimento forense e o número de habitantes do Município, conforme o Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso, Lei nº 4.964/85 como se vê:



    "Art. 10 As Comarcas são classificadas de acordo com o movimento forense, número de habitantes e de eleitores, receita tributária, meios de transportes, situação geográfica, extensão territorial e outros fatores sócioeconômicos de relevância. 



    Art. 11 São requisitos essenciais para a criação e instalação de Comarca:



    I - População mínima de 10.000 habitantes, no Município ou Municípios abrangidos por ela; (...) 



    V - mínimo de 3.000 (três mil) eleitores inscritos; 



    VI – movimento forense, nos municípios que comporão a Comarca, equivalente, no mínimo, à distribuição de 500 (quinhentos) processos contenciosos, excluídos os executivos fiscais e cartas precatórias; 



    § 1º Os requisitos de população, número de casas e área, serão provados pela última fixação do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística); o de receita tributária, mediante certidão fornecida pela Secretaria de Estado de Fazenda; o dos edifícios públicos, por declaração da Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, ou de órgão congênere da Prefeitura interessada; o de número de eleitores, por informação do Tribunal Regional Eleitoral e o de volume de serviço forense, por avaliação da Corregedoria-Geral da Justiça. (...) 



    Art. 13 São requisitos mínimos indispensáveis para elevação de Comarca à Segunda Entrância: 



    I – população mínima de 15.000 (quinze mil) habitantes no município ou municípios abrangidos por ela; (...) 



    III – movimento forense superior a 1.000 (mil) processos contenciosos distribuídos no ano anterior, excluídos os executivos fiscais e cartas precatórias; 



    IV – mínimo de 10.000 (dez mil) eleitores na área prevista para a Comarca; 



    V - a instalação, de pelo menos, duas Varas. Parágrafo único. Se um dos requisitos previstos nos incisos I a IV não alcançar o quantitativo mínimo, mas dele se aproximar, poderá, a critério do Tribunal de Justiça, ser proposta a elevação da entrância da Comarca. 



    Art. 13-A A elevação da Comarca à Terceira Entrância dependerá do atendimento dos requisitos mínimos exigidos no artigo anterior, elevados ao triplo. 



    Art. 13-B Distribuídos mais de 1.000 (mil) processos no ano anterior, não computados nesse número as execuções fiscais e cartas precatórias, o Juiz da Comarca ou da Vara dará conta do ocorrido à Corregedoria-Geral da Justiça para as providências necessárias à criação de nova unidade judicia. 



    Art. 15 O Tribunal deliberará sobre a mudança da sede de Comarca, desde que insuficientes as suas condições. "



    Imperioso salientar que, apesar de tratar-se da mesma função de defensor público, a divisão das comarcas em entrâncias demanda aumento de processos em trâmite na Comarca, atendimento populacional, fazendo jus ao reconhecimento do desvio de função. 



    Sob essa perspectiva, uma vez identificado o desvio de função pelo exercício de atribuições diversas daquelas inerentes ao cargo ocupado, faz o servidor jus ao recebimento das diferenças salariais existentes entre os cargos, conforme enunciado da Súmula nº 378, do Superior Tribunal de Justiça. 



    “Súmula 378 do STJ: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”. (destaquei)



    Portanto, não merece acolhida a razões do Estado de Mato Grosso quanto à possibilidade de equiparação salarial dos defensores designados à Entrância superior a sua lotação. 



    Ademais, a ausência de previsão na legislação que regulamenta a carreira, não pode servir de baliza a designação dos defensores para atuação em entrância superior às suas funções sem a respectiva promoção, configurando enriquecimento ilícito por parte da Administração”.



    Pois bem, no julgamento do RE 592.317-RG, de relatoria do Min. GILMAR MENDES, Tema 315 da repercussão geral, esta CORTE fixou tese no sentido de que Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    No julgamento do referido precedente paradigma, ficou assentado que ao Judiciário é vedado promover a equiparação salarial nas hipóteses em que o pedido basear-se no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto de revisão geral anual. 



    O caso concreto, todavia, trata de situação diversa. Isso porque, na presente hipótese, o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, bem como na legislação local correlata, concluiu que os defensores públicos do Estado permaneceram por anos atuando em função diversa daquela para a qual foram lotados, com aumento considerável em sua carga de trabalho, sem obter a remuneração legal correspondente à terceira instância, caracterizando, portanto, desvio de função.



    Assim, inaplicável ao caso a Súmula Vinculante 37.



    Por outro lado, a reversão do julgado encontra óbice nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) do STF.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FUNÇÃO COMISSIONADA. SUPOSTO DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1368371-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 5/5/2022)



    Na mesma linha, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 578.657-RG (Tema 73, Rel. Min. MENEZES DIREITO, DJe 6/6/2008), em que também se discutia acerca do direito de servidor à diferença de remuneração em virtude de desvio de função, afastou a repercussão geral da matéria, em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente